Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-75.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausente a alegada contradição na decisão colegiada (relação de consumo em que a embargante não teria acesso aos meios de prova, de sorte que a inversão do ônus probatório redundou em cerceamento de defesa).
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, a prevalecer a tese contrária aos interesses da parte embargante: as provas carreadas não conferem a necessária verossimilhança às alegações (aliás, contraditórias), de vício de consentimento e de contratação fraudulenta – item III da ementa
III. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilhança das alegações da parte consumidora – item IV da ementa.
IV. O inconformismo da parte embargante revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
VI. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.